Tribunal: TJES
Processo: 5002795-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002795-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ANUNCIO CLEMENTE FRACALOSSI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002795-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
AN
ú
NCIO CLEMENTE FRACALOSSI

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

R
ELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão com cópia no evento 790431, que, nos autos da
ação ordinária
em fase de cumprimento de sentença requerido por
AN
ú
NCIO CLEMENTE FRACALOSSI
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões descritas no evento 790402, argumenta, em síntese, a recorrente que (i) “
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”; (ii) “
a
decisão imputa o ônus da prova dos fatos à agravante, mas não aprecia seus fundamentos e provas, nem permite que produza prova pericial
”; (iii) há violação dos limites do título judicial e da coisa julgada; e (iv) não foi apreciado o alegado excesso de execução.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado e determinada “
a restituição dos valores bloqueados pelo magistrado de primeira instância para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-1
8
”.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente no evento 83299.

Pela decisão constante no evento 839670, o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal pleiteado pela recorrente foi indeferido.

Em razão do indeferimento de antecipação de tutela recursal a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 933086.

Contrarrazões ao agravo interno no evento 939108.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 19 de janeiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador
Substituto

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002795-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
AN
ú
NCIO CLEMENTE FRACALOSSI

RELATOR: DES. SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra a r. decisão com cópia no evento 790431, que, nos autos da
ação ordinária
em fase de cumprimento de sentença requerido por
AN
ú
NCIO CLEMENTE FRACALOSSI
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões descritas no evento 790402, argumenta, em síntese, a recorrente que (i) “
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante
”; (ii) “
a
decisão imputa o ônus da prova dos fatos à agravante, mas não aprecia seus fundamentos e provas, nem permite que produza prova pericial
”; (iii) há violação dos limites do título judicial e da coisa julgada; e (iv) não foi apreciado o alegado excesso de execução.

Pautado em tais premissas e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja suspenso o pronunciamento vergastado e determinada “
a restituição dos valores bloqueados pelo magistrado de primeira instância para a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-1
8
”.

Contrarrazões apresentadas espontaneamente no evento 83299.

Pela decisão constante no evento 839670, o pedido de antecipação de tutela de urgência recursal pleiteado pela recorrente foi indeferido.

Em razão do indeferimento de antecipação de tutela recursal a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs
AGRAVO INTERNO
no evento 933086.

Contrarrazões ao agravo interno no evento 939108.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“
a
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Além disso, esta c. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“
a
inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário
” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Outrossim, calha acentuar que a agravante ajuizou Reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça visando assegurar a autoridade do acórdão firmado no REsp 1.248.975/ES (supramencionado) em face de uma decisão similar proferida pelo mesmo Juízo da qual se origina o presente recurso, tendo o e. Min. RAUL ARAÚJO
negado provimento à demanda, sob o fundamento, em suma, de que “
a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma
”.

No que se refere à pretensão da agravante de produção de prova pericial, extrai-se que o magistrado singular, de forma acertada e fundamentada, asseverou que o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os “
parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria
”, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.

A mesma conclusão é alcançada quanto ao alegado excesso de execução visto que os cálculos apresentados pelo agravado também seguiram o comando sentencial.

Por fim, cito o recente julgado desta c. Câmara julgadora que apreciou o recurso interposto em face de decisão similar a que ora se examina:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS.

1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

2. - Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

3. - Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus, salientando que justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18, inexistindo risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela agravante.

4. - Recurso desprovido.

(
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5000565-79.2020.8.08.0000, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
06
/
1
0/20
20
)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.
Julgo
PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002795-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
AN
ú
NCIO CLEMENTE FRACALOSSI

RELATOR: DES. SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDENCIÁRIO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SOLIDARIEDADE –
FUNDOS – USIMINAS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“
a
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

2. Esta c. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que
“
a
inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário
” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

3
. Desnecessidade
de produção de prova pericial,
pois
o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.